Tribunal: TJPA
Processo: 0829826-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829826-17.2018.8.14.0301

APELANTE: SILVANA RIBEIRO DO VALE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0829826-17.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

APELADO: SILVANA RIBEIRO DO VALE

ADVOGADO:
DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação anulatória de termo de confissão de dívida cumulada com declaração de inexistência de débito e pedido de indenização por dano moral. A sentença declarou nulo o termo firmado, reconheceu a inexistência de dívida no valor de R$ 30.662,28 e fixou compensação por dano moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade no termo de confissão de dívida firmado sob alegação de coação;

(ii) é legítima a cobrança dos valores impugnados;

(iii) está caracterizado o dano moral em razão da cobrança e da ameaça de suspensão do fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada pela concessionária a legalidade dos valores cobrados, tampouco a existência de consumo correspondente ou metodologia de cálculo adotada.

4. Ausência de provas quanto à regularidade do termo de confissão de dívida, nem mesmo sua juntada aos autos.

5. Inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

6. Configuração de dano moral pela cobrança infundada com ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, nos moldes da jurisprudência consolidada (dano in re ipsa).

7. Manutenção do valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve comprovar a regularidade do consumo e a legalidade das cobranças efetuadas quando impugnadas pelo consumidor. 2. A ausência de provas quanto ao débito e a ameaça de suspensão no fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 19447776, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para determinar a anulação do termo de confissão de dívida e parcelamento de débito; declarar a inexistência de débito entre a autora e a ré, no que concerne aos débitos cobrados e; condenar em danos morais fixados em R$ 5.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS, onde SILVANA RIBEIRO DO VALE, alega que os valores cobrados pela ré estão em desacordo com o seu real consumo de energia, além de estar sofrendo cobranças exorbitantes, por parte da requeria, consubstanciada no Termo de Confissão de Dívida, o qual alega ter assinado sob “coação”, devido a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, cujo montante total é de R$ 30.6662,28, obrigando-se a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 495,61 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

Em sede de Contestação (id. 19447764), a requerida defende a legalidade das cobranças, alegando em apertada síntese que a cobrança é devida, uma vez que não foi vislumbrada nenhuma irregularidade na medição no período do débito questionado, bem como que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado sem nenhuma coação.

Em sentença de id. 19447776, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida e parcelamento; b) declarar a inexistência de débito entre a autora e a ré, no que concerne aos débitos cobrados pela ré referente ao valor de R$ 30.662,28 (trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) e; c) condenar a ré ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 19447788, onde em apertada síntese, alega que não há nos autos nenhuma comprovação de coação ou qualquer outro aspecto que revista de ilegalidade no Termo de Confissão, sendo legitima a cobrança realizada.

Defende ainda a inexistência de dano moral ante a ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de negativação perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada parcialmente procedente a demanda. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 19447797, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelas faturas juntadas aos autos no id. 19447747, que em um mesmo mês, existe a cobrança de três consumos, além do parcelamento mensal no valor de R$ 495,61.

Assim, considerando que as faturas questionadas possuem cobranças que majoram sobremaneira o real consumo da autora, caberia a concessionária de energia elétrica, comprovar a legalidade dessas cobranças.

Ocorre que, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com o consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para as cobranças, ora reclamadas. Sequer acostou o termo de confissão de dívida questionado pela autora.

A empresa requerida, embora justifique o termo a confissão de dívida pela autora, em razão do consumo de energia elétrica, porém, deixou de informar qual a quantidade de kwh cobrados ou o período de incidência.

Conforme a Resolução Normativa 414, caso a distribuidora comprove uma irregularidade na medição do consumo de energia, ela deve informar ao consumidor, bem como os critério utilizados na cobrança do consumo devido e não faturado, fato que não ocorreu.

A requerida, porém, se limita a informar que o termo de confissão de dívida se deu em razão do consumo da demandante, sem informar que consumo é esse ou a que período se refere, além de não apresentar a planilha de cálculo utilizada para se chegar aos valores estratosféricos exigidos.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

A Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento na cobrança referente ao consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao dano moral, dúvida não há de que a cobrança indevida com a ameaça da suspensão dos serviços de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

Portanto, evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão, na via administrativa e nesta via Judicial.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário uma injusta ameaça de interrupção de seu abastecimento de energia, além dos percalços percorridos, que abala de maneira considerável a paz de espírito.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada a ameaça do corte de energia elétrica e, ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante fixado pelo Juízo de origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025